Tribunal: TJBA
Processo: 8178460-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178460-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES FRANCISCA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IVONILDES FRANCISCA SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 643,76, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito discutido e, em razão da sucumbência recíproca, dividir as custas e os honorários advocatícios entre as partes. A parte autora recorre exclusivamente quanto à negativa de indenização por danos morais, alegando ausência de relação contratual com o recorrido e insuficiência probatória dos documentos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, à luz da existência de negativação preexistente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inscrição anterior nos cadastros de inadimplência, datada de 03/04/2018 e vinculada à empresa Neoenergia Coelba, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A parte apelante não comprovou a ilegitimidade da inscrição anterior, ônus que lhe incumbia para afastar a incidência da mencionada súmula.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a existência de negativação preexistente legítima impede o reconhecimento de abalo moral indenizável por novo apontamento indevido.

A sentença recorrida aplica corretamente a norma jurídica ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração de dano moral indenizável decorrente de nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a ilegitimidade da anotação anterior para afastar a incidência da referida súmula.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; TJBA, APL nº 8067534-98.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 04.09.2024; TJBA, APL nº 8006454-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8178460-83.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante IVONILDES FRANCISCA SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

02